Tribunal: TJDFT
Processo: 0763576-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0763576-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE, BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE, BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE DECISÃO Petição ID Num. 23854457. Com fundamento nos documentos de ID Num. 23854458 - Pág. 1 a ID Num. 23856120 - Pág. 1, reconsidero a decisão de ID Num. 23711277 - Pág. 1 e concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente Ana Paula Fernandes Prudente a partir do pedido formulado no recurso inominado de ID Num. 23624890. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.